Tribunal: TJSP
Processo: 1014373-82.2025.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Embargos de declaração em Apelação. Tempestividade. Recurso conhecido, porém, não acolhido. Acórdão embargado que, em suma, negara provimento ao recurso da ré-embargante, mantendo-se a sentença, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em favor dos autores. Embargante que sustenta

Ementa:
Embargos de declaração em Apelação. Tempestividade. Recurso conhecido, porém, não acolhido. Acórdão embargado que, em suma, negara provimento ao recurso da ré-embargante, mantendo-se a sentença, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em favor dos autores. Embargante que sustenta a existência de vícios de omissão em razão da não aplicação do CBA e, por conseguinte, de comando constitucional expresso; não observância às Resoluções da ANAC; ocorrência de caso fortuito ou força maior; ausência de atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Decisão colegiada que analisou de forma suficiente a legislação aplicável, com a prevalência do CDC sobre o CBA e expressa disposição sobre a ausência de excludente de responsabilidade. Particularidades do caso concreto consideradas para fins de apreciação do quantum indenizatório, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em acordo com precedentes desta C. Câmara. Julgador que não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando a fundamentação clara e coerente. Dispositivos implicitamente apreciados. Ausência de conflito intrínseco no âmbito do Acórdão embargado. Contradição, omissão, obscuridade ou dúvida não verificados. Pretensão de reforma do julgado. Mero inconformismo. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.